Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Prisão Preventiva. Condenação por crime de lesões corporais no regime semiaberto. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se pretende a revogação da prisão preventiva de paciente condenado em regime semiaberto.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há constrangimento ilegal na sentença que, ao condenar o réu em regime semiaberto, manteve a prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva só se admite se não cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP).
4. Estipulado, na sentença de condenação por lesões corporais leve, o regime prisional semiaberto e considerando que o paciente não registra outras condenações e não responde a ações penais por crimes de violência doméstica, não se justifica que permaneça preso. Do contrário, estará em situação prisional mais grave do que aquela que foi fixada na sentença.
5. Medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas – que, ao que tudo indica, ainda estão vigentes - são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima - objetivo da prisão preventiva.
IV. Dispositivo
6. Ordem concedida.
Dispositivos legais citados: art. 129, § 13o, e art. 147-A, § 1o, ambos do CP; L. 11.340/06; arts. 282, § 6o, e 312, ambos do CPP.